Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-32.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011937-32.2014.8.14.0040

APELANTE: ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

APELADO: A C PEREIRA - OPTICA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM. PAGAMENTO NÃO EFETUADO INTEGRALMENTE NO ATO DA COMPRA. POSTERIOR QUITAÇÃO REALIZADA PELA APELANTE FORA DOS TERMOS PACTUADOS. DEPÓSITO BANCÁRIO EM LOTÉRICA SEM IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA À LOJA ACERCA DA QUITAÇÃO. A INSERÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO SE DEU DE MÁ-FÉ PELA PARTE APELADA. NÃO HOUVE COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA POSTO QUE DECAIU NA GRANDE PARTE DO SEU PEDIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Segundo o que fora pactuado, era ônus da Autora, ao efetuar o restante do pagamento, enviar o comprovante do depósito para a Requerida, a fim de comprovar a quitação do débito, sendo que a Autora/Apelante efetuou o pagamento via lotérica, sem identificação, e quedou-se inerte em informar a Requerida.

II -
A compra restou “em aberto” no sistema da loja, o que acabou por resultar na negativação do nome da Autora, com justo motivo para isto, ante a inércia da parte em informar o pagamento conforme havia acordado, o que afasta a alegação de ato ilícito por parte da Requerida.

III - Não pode a empresa ser responsabilizada posto que o pagamento fora efetuado sem quaisquer dados da cliente, sendo a inserção em cadastro de inadimplentes a consequência natural do que ocorrera.

IV - Não há o que se falar em repetição de indébito posto que em nenhum momento houve cobrança em duplicidade ou de forma indevida, o que macula completamente a sua pretensão.

V -

O único ponto em que lhe foi favorável a sentença foi quando à inexistência da dívida, tendo a Autora sucumbido nos demais pedidos, a saber a repetição de indébito e o dano moral, motivo pelo qual não há o que se modificar quanto à distribuição do ônus de sucumbência.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011937-32.2014.8.14.0040

APELANTE:
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

ADVOGADO:
NICOLAU MURAD PRADO
E OUTRA

APELADO:
A C PEREIRA - OPTICA

ADVOGADO:
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE BELFORT
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que adquiriu junto a Requerida um óculos no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) cujo valor teria sido pago no momento da compra, sendo que a cobrança deste valor seguiu sendo efetuada, inclusive resultando na inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão, apenas para declarar a inexistência do débito, tendo julgado improcedentes as demais pretensões.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em ser indenizada por danos morais experimentados, bem como em receber em dobro os valores que lhe teriam sido supostamente cobrados de forma indevida.

Insurgiu-se, ainda, contra a forma como a sentença distribuiu o ônus de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011937-32.2014.8.14.0040

APELANTE:
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA

ADVOGADO:
NICOLAU MURAD PRADO
E OUTRA

APELADO:
A C PEREIRA - OPTICA

ADVOGADO:
GUSTAVO DE ALBUQUERQUE BELFORT
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
ROSIMAR ARAUJO DE SOUSA
.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral e repetição de indébito em decorrência de um negócio de compra e venda celebrado entre as partes.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Em sua peça vestibular a Autora narrou os fatos tentando levar o Juízo a crer que havia efetuado integralmente o valor do bem objeto da compra, sendo que a posterior cobrança seria indevida e a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes teria sido imotivada.

O que ficou demonstrado nos autos foi que a Apelante efetuou a compra do bem junto à Requerida no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) conforme ordem de serviço nº 003430, em 17.04.2009, tendo sido efetuado naquele ato o pagamento de apenas R$20,00 (vinte reais), tendo as partes acordado que o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) seria pago em 1 parcela na data de 05/05/2009.

Ocorre que seria ônus da Autora, ao efetuar o restante do pagamento, enviar o comprovante do depósito para a Requerida, a fim de comprovar a quitação do débito.

O que se depreende dos autos é que a Autora/Apelante efetuou o pagamento via lotérica, e quedou-se inerte em informar a Requerida.

Deste modo, a compra restou “em aberto” no sistema da loja, o que acabou por resultar na negativação do nome da Autora, com justo motivo para isto, ante a já mencionada inercia da parte em informar o pagamento conforme havia acordado.

A sentença bem destacou o seguinte:

Verifico que na pag. 17 da petição inicial consta dados bancários e número de telefone para contato, ou mesmo na nota de compra existe número para isto. Não obstante, a inscrição indevida, entendo que a requerente também não foi diligente em comprovar a comunicação para a requerida do pagamento feita em conta de terceiro conforme documento que ela mesma trouxe aos autos.

Ademais, o depósito de pag. 16 está sem identificação, apesar de constar mesmo valor do débito, não contém dados da autora, assim a pretensão da autora em se ver indenizada por eventual dano moral pela inclusão de seu nome no SPC não merece acolhida

Assim, comungo do mesmo entendimento do Juízo de Piso no sentido de não restar comprovada qualquer dano moral indenizável, posto que a Apelante não cumpriu com o acordado, a despeito de possuir os dados da empresa, além de ter em mãos o comprovante do depósito.

De outra banda, não pode a empresa ser responsabilizada posto que o pagamento fora efetuado sem quaisquer dados da cliente, sendo a inserção em cadastro de inadimplentes a consequência natural do que ocorrera.

Também não há o que se falar em repetição de indébito posto que em nenhum momento houve cobrança em duplicidade ou de forma indevida, o que macula completamente a sua pretensão.

Por fim, também não encontro razões para modificar a distribuição do ônus de sucumbência, posto que o único ponto em que lhe foi favorável a sentença foi quando à inexistência da dívida, tendo a Autora sucumbido nos demais pedidos, a saber a repetição de indébito e o dano moral.

Concluo, deste modo, que não há qualquer capítulo da sentença que merece ser modificado, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024